Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, quando não há fundamentação idônea.

2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

3. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66, do CP, quando não se vislumbra, no caso concreto, qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.

4. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição ou o aumento da pena na segunda fase, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula no 231 (STJ).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.